Tribunal: TJES
Processo: 5006474-92.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-23

Ementa:
PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5006474-92.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
WELINGTON CORREA CÂNDIDO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. HISTÓRICO DISCIPLINAR E INSTABILIDADE COMPORTAMENTAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, sob fundamento de ausência do requisito subjetivo, amparada em exame criminológico desfavorável. A defesa sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito, requer a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação idônea; e (ii) saber se o agravante preenche o requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada, tendo o magistrado indicado expressamente o exame criminológico desfavorável como elemento apto a justificar o indeferimento do benefício, inexistindo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação.
5. O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal.

6. Embora preenchido o requisito objetivo, o requisito subjetivo não restou demonstrado, diante da existência de falta disciplinar recente, histórico executório desfavorável, instabilidade emocional, diagnóstico psiquiátrico e ausência de rede de apoio externa, conforme constatado no exame criminológico.

7. A aferição do mérito do apenado deve considerar todo o histórico prisional, nos termos do Tema Repetitivo 1161 do STJ.

8. A manutenção da decisão que indeferiu o livramento condicional e determinou nova avaliação técnica em seis meses revela-se adequada aos fins ressocializadores da execução penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006474-92.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WELINGTON CORREA CANDIDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5006474-92.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
WELINGTON CORREA CÂNDIDO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. HISTÓRICO DISCIPLINAR E INSTABILIDADE COMPORTAMENTAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, sob fundamento de ausência do requisito subjetivo, amparada em exame criminológico desfavorável. A defesa sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito, requer a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação idônea; e (ii) saber se o agravante preenche o requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada, tendo o magistrado indicado expressamente o exame criminológico desfavorável como elemento apto a justificar o indeferimento do benefício, inexistindo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação.
5. O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal.

6. Embora preenchido o requisito objetivo, o requisito subjetivo não restou demonstrado, diante da existência de falta disciplinar recente, histórico executório desfavorável, instabilidade emocional, diagnóstico psiquiátrico e ausência de rede de apoio externa, conforme constatado no exame criminológico.

7. A aferição do mérito do apenado deve considerar todo o histórico prisional, nos termos do Tema Repetitivo 1161 do STJ.

8. A manutenção da decisão que indeferiu o livramento condicional e determinou nova avaliação técnica em seis meses revela-se adequada aos fins ressocializadores da execução penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5006474-92.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
WELINGTON CORREA CÂNDIDO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
WELINGTON CORREA CÂNDIDO
, irresignado com a r. decisão de ID 19147892 – Pág. 1, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES.

O juízo de origem indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, amparando-se na conclusão desfavorável de exame criminológico que atestou a inaptidão do apenado para o benefício.

Em suas razões recursais (ID 19147892 – Pág. 6 e ss.), a Defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação idônea, alegando violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, sob o argumento de que o magistrado limitou-se a reproduzir o resultado do exame técnico. No mérito, sustenta que o exame criminológico possui natureza meramente subsidiária e que a negativa de autoria não se confunde com ausência de arrependimento ou periculosidade. Aduz, ainda, que a gravidade abstrata do delito não pode impedir o benefício e que a exigência do exame configura prática protelatória, pugnando pela concessão do livramento condicional.

Em contrarrazões (ID 19147892 – Pág. 16), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a higidez da decisão recorrida com base em elementos concretos, como a falta disciplinar recente e a fragilidade emocional do apenado.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no ID 19304561, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, destacando que a decisão está devidamente motivada no conjunto probatório e que o requisito subjetivo não se encontra preenchido devido à instabilidade comportamental evidenciada no laudo técnico.

DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade. Dele conheço.

Preliminar De Nulidade Por Ausência De Fundamentação

A defesa argui a nulidade da decisão agravada por entender que o juízo
a quo
não fundamentou adequadamente o indeferimento do benefício, limitando-se a citar o laudo técnico.

Todavia, a preliminar deve ser rejeitada. O magistrado de primeiro grau, ao proferir a decisão no ID 19147892 – Pág. 2, consignou expressamente que o requisito subjetivo não foi preenchido com base na conclusão do exame criminológico acostado aos autos (item 346.1 do SEEU).

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a fundamentação concisa não se confunde com a sua ausência. O magistrado não está obrigado a rebater, de forma exaustiva, cada argumento da defesa, desde que explicite os motivos de seu convencimento. Conforme jurisprudência daquela Corte Superior:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] NULIDADE. [...] FUNDAMENTAÇÃO CONCISA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DELA. [...] 1. Impende asseverar que não se pode confundir concisão de fundamentos com a sua ausência, capaz de ensejar ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição. [...]'” (STJ – AgRg no HC: 833776 RO 2023/0218978-9, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 28/08/2023).

Portanto, tendo o juízo indicado o elemento de prova constante dos autos (exame criminológico desfavorável) que lastreou sua decisão, não há que se falar em ausência de fundamentação, tampouco em nulidade.

Portanto, r
ejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, o agravante busca a reforma da decisão para que lhe seja concedido o livramento condicional. Contudo, após análise detida dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

O livramento condicional, previsto no artigo 83 do Código Penal, exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos. O inciso III do referido artigo estabelece a necessidade de comprovação de:

Art. 83. [...] III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto."

Embora o apenado tenha atingido o lapso temporal (requisito objetivo), o requisito subjetivo — que diz respeito ao mérito do condenado e sua aptidão para o retorno gradual ao convívio social — restou fragilizado.

Extrai-se dos autos que o agravante ostenta histórico executório complexo, incluindo falta disciplinar recente (ingestão de bebida alcoólica durante trabalho externo), o que revela instabilidade na observância das normas prisionais. Além disso, o laudo técnico descreve baixa resiliência emocional, instabilidade comportamental, diagnóstico de transtorno afetivo bipolar e ausência de rede de apoio externa, elementos que comprometem a reinserção segura.

Conforme o exposto, a decisão agravada que indeferiu o livramento condicional baseou-se em dados empíricos e individualizados do comportamento e emocional do apenado os quais indicam que o benefício não é compatível, no momento, com os fins da pena.

Ademais, é imperioso destacar que a análise do requisito subjetivo para o livramento condicional não deve se limitar a um recorte temporal estanque, mas sim abranger a
globalidade do comportamento do reeducando
ao longo de toda a execução penal.

Este Egrégio Tribunal, em sintonia com o
Tema Repetitivo 1161 do STJ
, consolidou o entendimento de que a aferição do mérito do apenado deve considerar todo o seu
histórico prisional
:

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a aferição do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas os últimos 12 meses, conforme definido no Tema 1161 do STJ.” (TJ-ES – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50022487820258080000, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal).

Diante da ausência de condições subjetivas demonstradas tecnicamente, a manutenção da decisão que indeferiu o livramento condicional e determinou a realização de novo exame em 6 meses é medida que se impõe para resguardar a segurança social e garantir a eficácia do processo ressocializador.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.